Tribunal: STF
Processo: RE 452959
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES.
1.      Os pressupostos para a concessão de medida
cautelar estão prescritos na lei processual. O reexame da questão
implica revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da
Súmula n. 279/STF.
2.      Se a decisão agravada tem dois fundamentos
autônomos e suficientes para a sua manutenção e a parte impugna
apenas um deles, incide o óbice da Súmula n. 283 do
Supremo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.